Tribunal: TJPA
Processo: 0002245-31.2017.8.14.0031
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0002245-31.2017.8.14.0031

JUIZO RECORRENTE: GEDIEL DOS ANJOS SANTOS E SANTOS, JESSICA SANTOS GONCALVES, JOSIELSON DE SOUZA LOPES

RECORRIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, MUNICIPIO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTES APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A jurisprudência pátria consolidou o entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação;

II – Correta a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, concedendo a segurança em favor dos impetrantes, visto que suas classificações obtidas ao final do concurso público promovido pela Prefeitura Municipal de Moju lhes garantem o direito à nomeação entre os aprovados;

IV – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em manter a sentença em sede de Reexame Necessário
,
nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Ple
nário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11/03/2024 a 18/03/2024.

Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Moju, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Jéssica Santos e Santos, Josielson de Souza Lopes e Gediel dos Anjos Santos e Santos
em face de
Deodoro Pantoja da Rocha – Prefeito Municipal de Moju
, tendo o Juízo Monocrático concedido a segurança pleiteada para determinar a nomeação dos impetrantes para os cargos em que foram aprovados no concurso público nº 01/2016.

No mencionado
mandamus
(Num. 16012070), os impetrantes narraram que foram aprovados, no Concurso Público nº 01/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Moju, obtendo, ao final do certame, a impetrante Jessica a 8ª (oitava) colocação para o cargo de agente administrativo, o impetrante Josielson a 9ª posição e o impetrante Gediel a 21ª colocação, ambos para o cargo de vigia.

Salientaram que o edital do referido concurso previa o preenchimento de 18(dezoito) vagas para o cargo de agente administrativo e 33 (trinta e três) vagas para o cargo de vigia.

Aduziram, em síntese, possuírem direito líquido e certo às suas nomeações, visto que foram aprovados dentro do número de vagas do referido concurso.

Ao final, requereram a concessão de liminar, sendo determinada a imediata nomeação e posse dos impetrantes nos cargos que obteveram aprovação. No mérito, pugnaram pela concessão da segurança, confirmando a liminar deferida.

Após a regular distribuição do feito, o Juízo
a quo,
através da decisão de id. 16012072 - Pág. 1, indeferiu a liminar pleiteada e requisitou as informações necessárias da autoridade coatora.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (id. 16012078 – Pág. 1).

A autoridade monocrática proferiu a sentença supramencionada (id. 16012086 – Pág. 1), concedendo a segurança em favor dos impetrantes.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido distribuído à minha relatoria e, através do despacho de id. 16412713 – Pág. 1, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O ilustre Procurador de Justiça exarou parecer no caso dos autos (id. 16959475 – Pág. 1/5), opinando pela manutenção
in totum
da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste em avaliar se foi correta a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por Jéssica Santos e Santos, Josielson de Souza Lopes e Gediel dos Anjos Santos e Santos, tendo o Juízo Monocrático concedido à segurança pleiteada, determinando a nomeação dos impetrantes para os cargos de agente administrativo e vigia, nos moldes do Edital nº 001/2016.

Inicialmente, destaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar a documentação acostada ao processo, iniciando pelo edital do Concurso Público nº 001/2016, promovido pela Prefeitura Municipal de Moju, o qual encontra-se incluso aos autos.

No referido edital, na parte que trata do cargo que os impetrantes se inscreveram e obtiveram aprovação, verifica-se que o cargo de vigia estipula 33 (trinta e três) vaga para ser preenchidas enquanto o de agente administrativo estipula 18 (dezoito) vagas (id. 16012074 - Pág. 4 e 5).

Na lista final de aprovados no concurso promovido pela autoridade coatora (Num. 1781682 - Pág. 9), se verifica que a impetrante Jéssica obteve a 8ª (oitava) colocação para o cargo de agente administrativo enquanto os impetrantes Josielson e Gediel obtiveram, respectivamente, a 9ª e 21ª colocação para o cargo de vigia.

Por conseguinte, evidentemente os impetrantes lograram êxito em obter suas aprovações dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.

Outrossim, uma vez publicado o edital de um concurso público com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação do candidato aprovado dentro desse número de vagas, o que legitima o pleito do impetrante de ser nomeado.

A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público possui o direito subjetivo à sua nomeação, visto ser um dever da Administração Pública vincular-se às normas do edital.

Em reforço dessa assertiva, transcrevo abaixo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS

OFERTADAS PELO EDITAL.ALEGAÇÃO DO ESTADO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE RONDÔNIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífica a jurisprudência dessa Corte ao firmar que candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso tem direito subjetivo à nomeação no cargo em que habilitado.
2, 3 e 4. Omissis. (AgRg no AREsp 690625/RO; Primeita Turma; Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 04/04/2017; p. DJe 18/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. 1.
O STF, no julgamento de mérito do RE 598.099/MS, fixou a tese de que, "uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas" (Tema n. 161/STF).
2. Omissis. (Ag Int no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 615148/PB; Corte Especial; Min. Humberto Martins; j. 16/11/2016; p. DJe 24/11/2016)”

Esse entendimento também já foi esposado por esse egrégio Tribunal diversas vezes, conforme se observa nos seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE UMA VEZ PRESENTE O RISCO DE QUE O CANDIDATO NÃO SERÁ CHAMADO. LIMINAR MANTIDA.
1- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expetativa de direito, havendo o risco de a Administração não convocá-lo.
2, 3 e 4. Omissis. (Proc. nº 2016.00978002-13; Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura; 2ª Câmara Cível Isolada; j. 07/03/2016; p. DJ 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM NOMEAR CANDIDATO DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. PRAZO DECADENCIAL PARA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. DATA DA EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
. II Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao Poder Público. Precedente do STF.
I e III. Omissis. (Proc. nº 2017.02157299-51; Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; 2ª Turma de Direito Público; j 25/05/17; p. DJ 26/05/2017)”

Isto posto, constata-se que a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos, visto que, conforme demonstrado alhures, efetivamente os impetrantes possuiem o direito líquido e certo às suas nomeações em decorrência de suas aprovações no concurso promovido pela Prefeitura Municipal de Moju.

Ante o exposto,
em sede de reexame necessário, mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/03/2024